Tribunal: TJMT
Processo: 1004310-11.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004310-11.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO SOBRINHO FILHO - CPF: 651.769.441-20 (RECORRENTE), REGIS ALBRECHT - CPF: 048.928.241-51 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. NÃO COMPROVADA. PROVAS INSUFICIENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DISSABORES COTIDIANOS. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte recorrida não comprovou a ocorrência de abuso capaz de configurar a perturbação ao sossego.

2. Os dissabores da vida cotidiana que não caracterizem dano extrapatrimonial não são passíveis de indenização por danos morais.

3. Sentença mantida, mas por fundamento diverso.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença ante às incessantes ligações realizadas pela parte recorrida.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004310-11.2023.8.11.0045

Polo Ativo

JOAO FRANCISCO SOBRINHO FILHO

Polo Passivo

CLARO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a ocorrência de perturbação por chamadas telefônicas pela parte recorrida na linha de titularidade da parte recorrente.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo e ao réu a contraprova, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor, prevê a inversão do ônus de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Em análise ao acervo probatório dos autos, verifica-se que não restou comprovada a titularidade de nenhuma das cobranças indicadas pela parte recorrente, pois, na petição inicial, foi juntado compilado do histórico de ligações, porém, sem que haja informação quanto à titularidade das mesmas.

Não obstante, foi juntado áudio (id. 189367650 e 189367651) em que um dos prepostos da parte recorrida entra em contato com a parte recorrente, sendo essa a única ligação em que foi efetivamente comprovada a titularidade da parte recorrida.

Desta feita, inexistindo qualquer comprovação quanto às ligações realizadas pela parte recorrida, não há que se falar em perturbação ao sossego, estando a ligação comprovada nos autos dentro do dissabor das relações da vida cotidiana, não havendo abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima da parte recorrida que caracterize o dano extrapatrimonial.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS DE FORMA EXCESSIVA – REJEIÇÃO – FALTA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERTUBAÇÃO DO
SOSSEGO
– DANO MORAL – INCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

(N.U 1061411-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Dessa feita, não sendo comprovada a ocorrência de abuso capaz de configurar a perturbação do sossego, não há que se falar em indenização por danos morais, motivo pela qual deve ser mantida a sentença
a quo
, mas por fundamento diverso.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento de improcedência, mas por fundamento diverso.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024